Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Absolvição imprópria. Medida de segurança. Periculosidade. Tratamento ambulatorial.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com a agressão descrita por ela em juízo.
2 - Se o autor for inimputável, a sentença determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, a sentença poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial (CP, art. 97).
3 - Decidiu o e. STJ que “na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável” (EREsp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019.
4 – O inimputável – acusado de crime punível com detenção – que apresenta reduzido grau de periculosidade, é primário e conta com apoio familiar, a medida de segurança pode ser tratamento ambulatorial, que, menos gravosa, é suficiente para minimizar os efeitos da doença mental de que portador.
5 – Apelação provida em parte.